Tribunal: TJDFT
Processo: 0736273-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 1,5%. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AOS BENEFÍCIOS CORRESPONDENTES. LEI 10.486/2002. PRAZO IMPRÓPRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que julgou procedente os pedidos iniciais, para condená-lo na obrigação de se abster de descontar o percentual de 1,5% sobre os proventos do militar, referente à “pensão militar à filha solteira”, instituída originariamente pela Lei 3.765/60, e de restituir o valor descontado (R$ 1.177,20) desde a data do pedido administrativo (setembro/2019).
2. Em suas razões recursais, o recorrente argui a prejudicial de prescrição de fundo de direito. No mérito, defende a legalidade do desconto, pois decaiu o direito do autor para renunciar o direito de pensão militar adicional, que seria 31.08.2002, previsto na Lei 10.486/2002. Pleiteia, assim, a reforma da sentença e a improcedência da demanda, bem como a aplicação da penalidade por litigância de má-fé.
3. A prejudicial de prescrição do fundo do direito não merece prosperar, tendo em conta entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual é possível a renúncia após a data assinalada na lei, “tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, que é de minorar o déficit da previdência militar. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, tal é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição.” (DISTRITO FEDERAL versus JOSÉ CASIMIRO SOBRINHO; AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2013). Prejudicial afastada.
4. Mérito. A Lei no 3.765/1960 regia o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal. A Lei 10.486/2002 alterou aquele regime e estabeleceu uma regra de transição, ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. Caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não se ver jungido à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação da Lei 10.556/2002.
5. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido. Confira-se: “ADMINISTRATIVO - PENSÃO MILITAR - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - PRAZO PARA RENÚNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31.8.2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido.” (UNIÃO versus VITOR JORGE DA SILVA; REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010). Com base no aludido precedente, é que não prospera a alegação de litigância de má-fé sustentada pelo recorrente.
6. Desse modo, a manutenção da sentença que determinou a cessação dos descontos é a medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO. Prejudicial de mérito afastada. NÃO PROVIDO. Isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.